Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE QUE TENTA MATAR DESAFETO COM DISPAROS DE PISTOLA. DETENÇÃO ILEGAL DA ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 121, § 2o, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, mais o artigo 16 da Lei 10.8256/2003: conduzindo um automóvel el “fechou” outro conduzido, onde estava a vítima visada; emparelhando os dois carros possibilitou ao comparsa disparar tiros com uma pistola, que detinha sem autorização legal e tendo a numeração raspada.
2 A prisão preventiva é justificada ante a periculosidade do paciente, evidenciada na gravidade concreta dos fatos, impondo-se necessária para garantia da ordem pública.
4 Ordem denegada.